Tribunal: TJMT
Processo: 1060131-69.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ - CPF: 267.473.241-53 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1060131-69.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrida:

FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. IMÓVEL EM ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVA MEDIÇÃO POR CICLOS. CONSUMO ANTERIOR PADRONIZADO. MEDIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo impedimento de acesso para fins de leitura ou se tratando de imóvel situado em área rural, os valores faturáveis de energia elétrica devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme regulamentação da ANEEL.

2.
A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

3.
Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores, assim como procede ao corte do serviço inadimplido.

4.
Sentença reformada. Para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Declarar inexigível os débitos apontados na exordial (IDs 101477545, 101474824, 101474827, 101474829, 1011474832, 101474835, 101474836 e 101474840), discutidos na presente demanda;

2 - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da Súmula nº 54, do STJ.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ao argumento que não praticou qualquer ato ilícito, sendo a leitura realizada de forma plurimensal, por ciclos, pois autorizada pelas normas da ANEEL. Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença primeva.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de provimento do recurso interposto pela concessionária de serviço público.

De início, cumpre observar que
restou devidamente comprovado, por meio do histórico de consumo e das faturas juntadas com a própria inicial, que o registro do consumo ocorreu por meio de leitura por ciclos, não havendo qualquer ato ilícito praticado, visto que tal procedimento é autorizado pela agência reguladora, no caso, a ANEEL.

Basta analisar a documentação juntada com a própria inicial para verificar que a parte promovida, ora Recorrente, tem feito a leitura pela média dos ciclos de 12 meses por se tratar de zona rural.

Verifica-se que de 02/2022 a 03/2022 houve congelamento do consumo em 1.128 Kwh, o que foi resgatado na fatura subsequente e que posteriormente houve redução de consumo. Ademais, se verifica que em 04/2022 o consumo fora 30kw, demonstrando o modo especial de leitura por ciclos, por se tratar de zona rural.

Logo, inexiste irregularidade no medidor e a leitura se refere ao consumo da parte autora, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 85, II c/c artigo 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL,
verbis
:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Assim, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito. No caso, restou evidente que o valor exorbitante que a parte autora impugna é referente à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC, porém se observa que igual procedimento fora adotado anteriormente.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, devendo ser reformada a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo porque a inadimplência autoriza a negativação do nome do consumidor inadimplente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023